Tribunal: TCU
Processo: 000.854/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC) em desfavor da empresa Zabumba Audiovisual e Expressões Culturais Ltda. (originalmente Zabumba Cinema e Vídeo Ltda.) e de seu sócio administrador Ricardo Domingos Pinto e Silva, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados pela entidade para a execução do projeto cultural PRONAC 06-0323 (peça 2, p. 30), celebrado com base no art. 25 da Lei no 8.131/1991 (Lei Rouanet) e no art. 3o da Lei 8.685/1993 (Lei do Audiovisual), para a produção de obra cinematográfica de longa metragem em 35 mm., intitulada Mario Wallace Simonsen, entre a memória e a história

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC) em desfavor da empresa Zabumba Audiovisual e Expressões Culturais Ltda. (originalmente Zabumba Cinema e Vídeo Ltda.) e de seu sócio administrador Ricardo Domingos Pinto e Silva, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados pela entidade para a execução do projeto cultural PRONAC 06-0323, celebrado com base no art. 25 da Lei 8.131/1991 (Lei Rouanet) e no art. 3o da Lei 8.685/1993 (Lei do Audiovisual), para a produção de obra cinematográfica de longa metragem em 35 mm., intitulada "Mario Wallace Simonsen, entre a memória e a história"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. indeferir o pedido de sobrestamento destes autos; 9.2. julgar irregulares as contas da empresa Zabumba Audiovisual e Expressões Culturais Ltda. (originalmente Zabumba Cinema e Vídeo Ltda.) e de seu sócio administrador Ricardo Domingos Pinto e Silva, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original R$ Data Multa Lei 8.685/1993 (50%) Valor Total R$ 454.190,02 27/6/2012 227.095,01 681.285,03 9.3. aplicar, individualmente, à empresa Zabumba Audiovisual e Expressões Culturais Ltda. (originalmente Zabumba Cinema e Vídeo Ltda.) e ao seu sócio administrador Ricardo Domingos Pinto e Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Agência Nacional do Cinema (Ancine) e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, para as providências que entender cabíveis.